Tribunal: TJDFT
Processo: 0709242-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Ação monitória. Citação. Recebimento por funcionário da portaria. Validade. Obra gerenciada pela parte agravada.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a expedição de carta precatória citatória.
II. Questão em discussão
2. Analisar se a citação realizada por meio de AR recebido por funcionário da portaria atende aos requisitos do art. 248, §4o do CPC, dispensando a expedição de carta precatória.
III. Razões de decidir
3. O art. 248, §4o do CPC estabelece que, em condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, é válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondências, salvo se este declarar por escrito a ausência do destinatário.
4. Outrossim, a jurisprudência reconhece que a entrega ao funcionário da portaria gera presunção relativa de validade, que pode ser elidida pela comprovação de ausência do destinatário (STJ, REsp 2.069.123/SP).
5. No caso concreto, o agravante comprovou que a agravada gerencia obra em prédio localizado no município de Goiânia, onde o AR citatório foi recebido por funcionário, sem ressalvas. Assim, a citação deve ser considerada válida.
IV. Dispositivo e tese
6. Deu-se provimento ao recurso.
Tese: A citação de pessoa jurídica em condomínio edilício é válida quando o mandado é recebido por funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondências, nos termos do art. 248, §4o do CPC, salvo se houver declaração escrita de ausência do destinatário.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 248, §4o, 250; STJ, REsp 2.069.123/SP; TJDFT, Acórdãos 1.332.257 e 1.234.911.